Tribunal: TJES
Processo: 5000912-39.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-39.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA DE FAMÍLIA

INTERESSADO: CARLOS AUGUSTO SIMOES JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha (suscitante) e o Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha (suscitado), nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5000375-69.2024.8.08.0035, ajuizada por Zenete Ramos Simões contra Canela Verde Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e Carlos Augusto Simões Junior. O Juízo suscitado reconheceu conexão com ação de alimentos e declinou competência, enquanto o Juízo suscitado recusou-a, afirmando inexistência de conexão material entre as demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão, nos termos do art. 55 do CPC, entre ação de obrigação de fazer e ação de alimentos, a justificar o deslocamento da competência do Juizado Especial Cível para a Vara de Família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Vara de Família é de natureza absoluta, fixada em razão da matéria, nos termos do art. 61 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, restrita às causas relacionadas ao estado civil, vínculos familiares e deveres decorrentes de relações parentais ou conjugais.

4. A ação de obrigação de fazer tem como causa de pedir um suposto acordo tácito derivado de vínculo civil/empresarial, alheio à matéria de direito de família, e como pedido o custeio de plano de saúde, o que afasta a competência da Vara de Família.

5. Não se verifica identidade entre os pedidos e as causas de pedir das duas ações que viabilize a caracterização de conexão nos termos do art. 55 do CPC, pois a ação de alimentos é fundada em vínculo familiar e visa à fixação de verba alimentar, enquanto a ação de obrigação de fazer decorre de relação civil e visa à imposição de obrigação contratual específica.

6. A inexistência de risco de decisões conflitantes, diante da autonomia das relações jurídicas debatidas, afasta a incidência do §3º do art. 55 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (1º Juizado Especial Cível de Vila Velha).

Tese de julgamento
:

1. A competência da Vara de Família restringe-se às matérias expressamente previstas no art. 61 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, relacionadas a vínculos de direito de família.

2. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir inviabiliza o reconhecimento de conexão entre ações fundadas em vínculos jurídicos distintos.

3. O risco de decisões conflitantes não se configura quando as demandas versam sobre relações jurídicas autônomas e independentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 54, 55 e §3º; LC/ES nº 234/2002, art. 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo Suscitado (1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA) para processar e julgar a demanda autuada sob o nº 5000375-69.2024.8.08.0035, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
conflito negativo de competência
instaurado nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5000375-69.2024.8.08.0035, proposta por ZENETE RAMOS SIMÕES em face de CANELA VERDE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e CARLOS AUGUSTO SIMÕES JUNIOR, em que é
Suscitante
o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA
e
Suscitado
o
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA
.

O conflito gira em torno da (in)existência de conexão entre duas demandas ajuizadas pela parte autora ZENETE RAMOS SIMÕES, tendo o Juízo
Suscitado
, na forma dos arts. 54 e ss do CPC, reconhecido a conexão e declinado a competência ao Juízo
Suscitante
, que, por sua vez, concluiu em sentido diverso, isto é, pela ausência de conexidade, diante da ausência de identidade de pedido e de causa de pedir, bem como em razão de a demanda de origem estar lastreada em vínculo civil/obrigacional, e não familiar.

Pois bem.

Após percuciente exame do conflito suscitado, entendo que, na hipótese vertente,
deva prevalecer a competência do Juízo Suscitado (1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA)
para o processamento e julgamento da demanda de origem (nº 5000375-69.2024.8.08.0035).

Como cediço, a competência do Juízo Suscitante (1ª Vara de Família) é de natureza
absoluta
, fixada em razão da
matéria
e prevista de forma taxativa no art. 61 da Lei Complementar Estadual n.º 234/2002,
in verbis
:

Art. 61. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Família:

I - processar e julgar:

a) as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento e as demais relativas ao estado civil, bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, dos pais para com os filhos e vice-versa e as relacionadas à união estável;

b) as justificações para casamento;

c) a dispensa de proclamas e a oposição de impedimentos e demais dúvidas e incidentes, relativas à habilitação para celebração de casamento;

d) a ratificação do casamento celebrado em iminente perigo de vida;

e) as ações de investigação de paternidade cumuladas ou não com as de petição de herança;

e) as ações de investigação de paternidade cumuladas ou não com as de petição de herança e as averiguações oficiosas de paternidade;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 788, de 19 de agosto de 2014)

II - suprir, nos termos da lei civil, o consentimento dos cônjuges e conhecer das questões referentes a bens dotais ou submetidos a regime especial, inclusive a hipoteca legal em favor da mulher casada;

III - deliberar sobre a guarda de filhos menores e sobre as pensões alimentícias em caso de separação consensual ou litigiosa, de divórcio e de nulidade de casamento, a partir do pedido de separação de corpos e da separação de fato;

IV - suprir, em caso de divergência entre pais ou responsáveis legais, consentimento ou capacidade para casamento de civilmente incapazes e conceder emancipação;

V - conceder mandado de busca e apreensão dos civilmente incapazes, nos casos de sua competência;

VI - autorizar aos pais a praticar atos dependentes de autorização judicial;

VII - processar e julgar os pedidos de sub-rogação de ônus e questões referentes a bens de família.

Como se vê, a matéria afeta à competência das Varas de Família restringe-se às causas de alimentos, de separação, divórcio, união estável, investigação de paternidade e as demais relativas ao estado civil e aos direitos/deveres dos cônjuges e dos pais para com os filhos e vice-versa.

Diferentemente disso, na espécie, a causa de pedir da ação de obrigação de fazer distribuída ao Juízo Suscitado (nº 5000375-69.2024.8.08.0035) é a imposição de uma obrigação de fazer (custeio do plano de saúde), fundada em um suposto acordo tácito decorrente de um
vínculo civil/empresarial
pretérito - em debate que escapa à competência especializada da Vara de Família.

Não se verifica, ademais, identidade de pedidos e causa de pedir entre as demandas a atrair a conexão (art. 55 do CPC), uma vez que, enquanto (i) a
ação de alimentos
tem como causa de pedir o vínculo familiar (dever de assistência) e como pedido a fixação de uma verba alimentar (pagamento de 3 salários mínimos), sendo o custo do plano de saúde apenas um elemento fático para dimensionar a necessidade da autora; (ii) a
ação de obrigação de fazer de origem
, por sua vez, tem como causa de pedir o acordo tácito afeto a um vínculo civil/empresarial e como pedido o custeio específico do plano de saúde.

Saliento, por fim, não vislumbrar o risco de decisões conflitantes a atrair a hipótese legal do §3º do art. 55 do CPC, justamente em virtude da
origem distinta dos vínculos jurídicos
invocados em cada uma das demandas.

Assim,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do Juízo
Suscitado
(
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA
) para processar e julgar a demanda autuada sob o nº 5000375-69.2024.8.08.0035

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)